Tribunal: STF
Processo: ARE 1432059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições/STF ns. 155.420/2024 e 18.396/2025)  



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO E OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 57.000 METROS QUADRADOS POR PARTICULARES. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PELO MUNICÍPIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELA ÁREA OCUPADA. PROXIMIDADE DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDO. SUBMISSÃO A REFERENDO DA TURMA.



Relatório



    1. Tutela provisória incidental requerida, em 26.11.2024 e 18.2.2025, pelo Município de Caxias do Sul, recorrente, nas petições/STF ns. 155.420/2024 e 18.396/2025, para suspender a ordem de pagamento do precatório do valor tido por incontroverso até o julgamento definitivo do presente recurso extraordinário com agravo. 



O caso



    2. O Município de Caxias do Sul ajuizou ação rescisória contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Recurso Especial n. 770.098, mantendo a condenação do Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de imóvel.



    3. A ação rescisória foi julgada improcedente pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL. CONVERSÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA DIVERGÊNCIA INSTAURADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E SOLIDARIEDADE. INTERPRETAÇÕES DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. 



    1. A violação literal reclama que a solução alvitrada pelo magistrado ou pelo órgão colegiado ofenda a lei em sua literalidade, ao ponto de gerar teratologia, conforme assente em sede doutrinária e na jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes: REsp 1.499.784/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/2/2015; AR 1.386/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ de 
1º de julho de 2009; REsp 968.091/DF, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 30 de março de 2009; e AgRg no REsp 974.764/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 23 de março de 2009. 



    2. A jurisprudência do STJ e do STF sempre preconizou a possibilidade de ação reivindicatória ser convolada em ação indenizatória, ainda que ex officio pelo magistrado, tendo em vista a impossibilidade de devolver o imóvel reivindicado, diante das circunstâncias fáticas de cada caso concreto. Diante disso, como a providência impugnada pelo autor era, e ainda é, admitida tanto pelo STJ como pelo STF, não se cogita violação literal dos arts. 128 e 460 do CPC/1973. Precedentes: REsp 114.464/BA, Relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 22/9/1997; REsp 361.689/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 4/3/2002; REsp 894.585/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2011; e RE 109853, Relator Ministro Néri da Silveira, Primeira Turma, DJ 19/12/1991. 



    3. A conversão em perdas em danos, ainda que seja sido determinada em sede de embargos infringentes, não extrapolou os limites da divergência, na medida em que se caracteriza como mero consectário da impossibilidade da reivindicação. Dessa forma, também deve ser elidida a alegação de literal violação do art. 530 do CPC/1973. 



    4. É justificável a condenação solidária, por ter a Municipalidade autora atuado conjuntamente com os invasores, possibilitando a mantença deles na área invadida, já que implementou obras de infraestrutura, apossando-se, inclusive, de parte do imóvel, para implementação dessas obras, como, v.g., a construção de ruas. Por isso, não se verifica violação literal do art. 265 do Código Civil vigente, já que se pode presumir algum ânimo entre o ora autor e os invasores na consecução de objetivo comum: urbanizar o imóvel invadido. 



    5. Não se verifica ter literalmente violado o art. 47 do CPC/1973 a determinação do Juízo de primeiro grau, para que os ora réus (autores da ação primitiva) providenciassem a citação do ora autor (réu da ação originária) à luz do que previa o art. 284 do CPC/1973, devendo ser salientado que o ora autor (réu na ação originária) dispunha de mecanismos para oportunamente impugnar a decisão em questão, mas preferiu comparecer espontaneamente nos autos e contestar o pedido, sem, contudo, manejar o recurso cabível contra a ordem exarada pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ 343-357), conforme bem ponderado pelo acórdão rescindendo. 



    6. A interpretação conferida ao art. 47 do CPC/1973 pelo magistrado de primeiro grau foi adequada, na medida em que o ora autor também se apossou do bem e, por isso mesmo, iria sofrer os efeitos da sentença em conjunto com os invasores. Logo, também deve ser elidida a alegação de violação literal do art. 47 do CPC/1973. 



    7. Ação rescisória julgada improcedente”.



    Os três embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIII e XXIV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República. 



    Afirma que, em 1959, “declarou de interesse público uma área, situada na zona urbana do Município, de propriedade dos herdeiros de Raymundo Magnabosco. Estes, ora Recorridos, de modo a evitar a desapropriação forçada, formalizaram a doação de parcela da propriedade ao Município, fixando, em contraprestação, encargos a serem atendidos pelo donatário, sob pena de indenização” (fl. 3, e-doc. 34).



    Sustenta que, “anos depois, diante da ausência de cumprimento integral da contraprestação por parte do Município, os Recorridos ajuizaram ação indenizatória, na qual o d. Juízo a quo decidiu pela reversão da área aos doadores como forma substitutiva da obrigação” (fl. 3, e-doc. 34).



    Ressalta que, “na ocasião, era de conhecimento dos Recorridos que a área se encontrava ocupada por diversas famílias, que haviam estabelecido sua moradia no local, consubstanciando verdadeiro loteamento irregular. E mesmo assim, acordaram, conforme registrado em escritura pública, por conceder quitação mútua, recíproca e irrevogável acerca do direito a qualquer reclamação, indenização, reivindicação ou ressarcimento, em face do Município, sobre o objeto da sentença” (fl. 3, e-doc. 34).



    Anota que os agravados ajuizaram ação reivindicatória contra os ocupantes do imóvel e que “os pedidos da ação foram julgados improcedentes, entendimento que restou mantido, por maioria dos votos da C. 6ª Câmara do 
E. TJ/RS. Com fundamento no voto divergente, os Recorridos opuseram embargos infringentes, os quais vieram a ser acolhidos para reformar a sentença e determinar a conversão do pedido reivindicatório em pleito ressarcitório. Ocorre que o acórdão incluiu o Município de Caxias como devedor solidário do montante integralmente devido por todos os ocupantes das áreas invadidas” (fl. 4, 
e-doc. 34).



    Argumenta que “exsurge como premissa fundamental à caracterização da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública a existência de nexo causal entre a conduta da municipalidade e o dano ocorrido, sendo possível, ainda, a incidência de causas excludentes de responsabilidade” (fl. 12, e-doc. 34).



    Enfatiza que “o caso em voga envolve discussão de área utilizada de forma exclusiva por particulares, tendo a Administração, no caso, ocupado apenas partes da área, nas quais procedeu à construção de logradouros e equipamentos públicos” (fl. 12, e-doc. 34).



    Assevera que “o nexo causal entre a conduta do Recorrente e o suposto dano ocasionado à Recorrida – impossibilidade de retomada da posse –, consolidou-se apenas com relação aos logradouros e equipamentos afetados ao uso público, não podendo se estender além disso” (fl. 13, e-doc. 34).



    Defende que “a manutenção do v. acórdão rescindendo, com a condenação da Recorrente ao pagamento solidário de indenização multimilionária aos Recorridos, viola diretamente os princípios da função social da propriedade e do justo valor da indenização, previstos no art. 5º, incisos XXIII e XXIV, da CF/88” (fl. 15, e-doc. 34).



    Realça que “o caso envolve indenização em quantia que ultrapassa R$ 720 milhões de reais (...)”, montante “equivalente a aproximadamente metade da receita orçamentária anual da municipalidade, sendo muito superior, inclusive, à receita orçamentária do Município destinada aos investimentos em saúde e educação” (fl. 17, e-doc. 34).



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, estando plenamente demonstrada a violação aos dispositivos constitucionais apontados nestas razões, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com a consequente reforma dos vv. acórdãos proferidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, para julgar procedente a ação rescisória e limitar o dever de indenizar do Recorrente às áreas por ele efetivamente ocupadas” (fl. 19, e-doc. 34).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “a partir da leitura das razões do Recurso Extraordinário[,] se faz possível verificar que as violações incorridas pelo 
v. acórdão se deram de modo direito à Constituição Federal, e não de maneira reflexa ou indireta, como consignado” (fl. 6, e-doc. 43).



    Anota que “a solução jurídica almejada pelo ora Agravante não demanda controverter as premissas fáticas constantes do acórdão” (fl. 9, e-doc. 43).



    Pede a “reforma da r. decisão agravada, para que o Recurso Extraordinário seja conhecido e, ao final, inteiramente provido, julgando procedente a Ação Rescisória, a fim de limitar a responsabilidade do Município ao pagamento de indenização pelas áreas efetivamente ocupadas, frente à violação direta aos 
arts. 5º, XXIII e XXIV e art. 37, § 6º, da CF/88” (fl. 11, e-doc. 43).



    7. Em 25.4.2023, a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Concluiu que a superação do acórdão recorrido demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável e de fatos e provas da causa.



    Interposto agravo regimental pelo Município de Caxias do Sul, o Plenário deste Supremo Tribunal deu provimento ao recurso “para, afastando os óbices referidos na decisão agravada, determinar a distribuição do feito na forma regimental e sugerir o encaminhamento para conciliação, conferindo trâmite regular ao recurso extraordinário com agravo” (fl. 20, 
e-doc. 359). Esta a ementa desse julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Afastamento dos óbices apontados na decisão agravada. Quadro fático incontroverso. Existência de matérias constitucionais a serem enfrentadas. Agravo regimental provido. Distribuição do feito na forma regimental. Sugestão de encaminhamento para conciliação. 



    1. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    2. Existem matérias constitucionais a serem enfrentadas relacionadas com a responsabilidade do Município de Caxias do Sul, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e com harmonia entre o valor que foi ele condenado a pagar e o art. 5º, incisos XXIII e XXIV, do texto constitucional. 



    3. Agravo regimental provido para, afastando os óbices referidos na decisão agravada, determinar a distribuição do feito na forma regimental e sugerir o encaminhamento para conciliação, conferindo trâmite regular ao recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, 
e-doc. 359).



    8. Em 24.4.2024, foi determinada a intimação das partes para manifestarem-se sobre o interesse na submissão do processo ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pela petição/STF n. 51.182/2024, Josefina Marilê Magnabosco e o Espólio de José Carlos Magnabosco manifestaram “interesse na submissão deste feito ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 362). 



    Na petição/STF n. 51.549/2024, o Município de Caxias do Sul/RS informou “que está à disposição para participar de iniciativas de autocomposição propostas por esse E. Supremo Tribunal Federal, com vias à eventual realização de acordo” (fl. 1, e-doc. 364).



    10. Pela petição/STF n. 155.420/2024, o Município de Caxias do Sul pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Relata que, “em meio ao trâmite da referida Ação Rescisória, os Agravados ajuizaram ação de Execução de Título Judicial, requerendo a intimação do Município de Caxias do Sul para pagamento do valor da condenação. 



    Após a oposição de Embargos à Execução, entendeu o d. Juízo de origem por autorizar a expedição de precatório do valor tido por incontroverso, à época, R$ 304.370.476,17 (trezentos e quatro milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezessete centavos). 



    Os efeitos dessa decisão foram suspensos quando da interposição do Recurso Especial n. 1.654.974/RS, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. 



    Recentemente, no entanto, em 22/08/2024, o Exmo. Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial (...)” (fl. 3, e-doc. 367).



    Assinala que “eventual provimento do Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante, demandará uma nova liquidação da condenação, de modo a apurar o valor da indenização de acordo com a área efetivamente ocupada” (fl. 4, e-doc. 367).



    Acrescenta que “a probabilidade do direito é evidente, porquanto o acórdão proferido na Ação Rescisória, ao manter o acórdão rescindendo, autoriza o pagamento de indenização pelo Município por área ocupada por particular, em evidente violação aos limites da responsabilidade da Administração Pública” (fl. 4, e-doc. 367).



    Menciona que “o periculum in mora (...) visualiza-se na iminência da expedição de ordem de pagamento do precatório, que se encontra em 1º lugar na ordem de pagamentos do Município, do que advém risco de dano gravíssimo, uma vez que o pagamento imediato do valor multimilionário impactará gravemente nas finanças Municipais e ocasionará a inadimplência do ente municipal em relação aos demais valores inscritos no orçamento de 2024” (fls. 4-5, e-doc. 367).



    Anota que “esse E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.372.224/PR, que tinha por objeto a análise do justo valor da indenização em caso de desapropriação indireta realizada pelo Município de Fazenda Rio Grande/PR, definiu como justo valor fixado a título de indenização o montante de R$ 405.124,84 para uma área de 726,8m²” (fl. 7, e-doc. 367). 



    Afirma que, “abstratamente, sem se considerar o valor do metro quadrado de ambas as regiões, ao se realizar um cálculo rápido de multiplicação, utilizando o montante fixado no caso paradigma como base, o justo valor a ser fixado no caso em apreço, para uma área de 57.000m², não poderia ultrapassar R$ 32 milhões. No caso, a indenização a ser – indevidamente – suportada pelo Município se afigura 22,5 vezes tal valor” (fl. 7, e-doc. 367).



    Realça que “a injusta condenação imposta ao Município, proferida além dos limites constitucionais da sua responsabilidade, impõe o ônus de dispender dos cofres públicos quantia que ultrapassa R$ 1 bilhão de reais. Parte desse valor, no montante atualizado de R$ 589.643.392,50 (quinhentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), encontra-se na iminência de ser efetuado pelo Município” (fl. 8, e-doc. 367).



    Salienta que “eventual efetivação do precatório dos Agravados não apenas ocasionará a impossibilidade de pagamento dos demais precatórios inseridos no orçamento de 2024, mas de todos os precatórios existentes na relação. Isso, pois, conforme se observa da listagem anexa, o valor do precatório dos Agravados corresponde a 96% (noventa e seis por cento) do valor total previsto” (fl. 9, e-doc. 367).



    Argumenta que “o pagamento do precatório aos Agravados encerra medida inequivocamente irreversível, uma vez que, por mais abastadas que possam vir a ser atualmente, certamente não possuem condição financeira hábil a garantir que, em hipótese de reversão do quadro, sejam capazes de ressarcir a integralidade dos valores recebidos, devidamente corrigidos” (fl. 9, e-doc. 367).



    Registra que, “não obstante os autos estejam aguardando o encaminhamento para conciliação, conforme sugerido pelo Exmo. Ministro Relator no v. acórdão que proveu o Agravo Regimental interposto pelo Município, as partes já se encontram em tratativas extrajudiciais de acordo, o que reforça a necessidade de prudência com os riscos destacados acima” (fl. 10, e-doc. 367).



    Estes os requerimentos:



    “Pelo exposto, considerando (a) a iminência da expedição de ordem de pagamento do precatório, do que advém o periculum in mora não somente ao Município, mas principalmente à coletividade; e (b) a probabilidade do direito defendido pelo Agravante no Recurso Extraordinário, ante a inequívoca violação aos limites da responsabilidade da Administração Pública, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário, de modo a determinar a suspensão da ordem de pagamento do precatório do valor tido por incontroverso, até o julgamento em definitivo do recurso” (fl. 11, e-doc. 367).



    11. Josefina Marilê Magnabosco e o Espólio de José Carlos Magnabosco, pela petição/STF n. 156.078/2024, afirmam que “a petição apresentada hoje pelo Agravante (peça 367) apenas recicla os mesmos argumentos ad terrorem que têm sido reiterados desde 2009, ano em que transitou em julgado a decisão que o condenou ao pagamento correspondente ao justo preço do imóvel reivindicado” (fl. 1, e-doc. 374).



    Alegam que “já se demonstrou alhures, com dados SÉRIOS e IDÔNEOS, que o Município de Caxias do Sul tem sobejas condições de arcar com a indenização devida sem comprometer o equilíbrio de suas finanças. E que o respectivo valor somente atingiu o montante atual UNICAMENTE EM VIRTUDE DA RECALCITRÂNCIA do devedor ao longo de quase QUARENTA ANOS” (fl. 1, e-doc. 374).



    Sustentam que “os Agravados sempre estiveram dispostos a negociar, visando uma solução justa para finalmente resolver esse conflito, cuja decisão transitou em julgado há mais de 15 anos” (fl. 1, e-doc. 374).



    Observam que, “considerando que as partes estão em tratativas extrajudiciais, conforme expressamente reconhecido na manifestação protocolada hoje pela Agravante, é medida de prudência e razoabilidade que, antes da análise e apreciação do pleito de tutela formulado pelo Município, seja designada, com a maior brevidade possível, uma audiência de conciliação” (fl. 2, e-doc. 374).



    Salientam que “qualquer decisão a ser proferida em relação ao pedido formulado na peça de ID 367 poderá, eventualmente, comprometer as negociações em andamento, como infelizmente já ocorreu em diversas ocasiões ao longo das últimas décadas” (fl. 2, e-doc. 374).



    Requerem:



    “i) que o pedido de concessão de efeito suspensivo não seja apreciado antes da audiência de conciliação a ser designada por Vossa Excelência; 



    ii) subsidiariamente, que seja concedido prazo razoável aos Agravados para se manifestarem sobre os sofismas apresentados pelo Agravante na petição, assegurando o pleno contraditório antes de eventual decisão dessa relevância” (fl. 3, e-doc. 374).



    12. Na petição/STF n. 18.396/2025, o Município de Caxias do Sul reitera os argumentos veiculados na petição/STF n. 155.420/2024.



    Estes os requerimentos:



    “Pelo exposto, considerando (a) a iminência da expedição de ordem de execução do precatório, do que advém o periculum in mora não somente ao Município, mas principalmente à coletividade; e (b) a probabilidade do direito defendido pelo Agravante no Recurso Extraordinário, ante a inequívoca violação aos limites da responsabilidade da Administração Pública, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário, de modo a determinar a suspensão da ordem de execução do precatório do valor tido por incontroverso, até o julgamento em definitivo do recurso” (fl. 10, e-doc. 379).



    13. Em resposta (petição/STF n. 19.094/2025), Josefina Marilê Magnabosco e o Espólio de José Carlos Magnabosco afirmam que “o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Município de Caxias do Sul/RS não preenche os requisitos legais para sua concessão, configurando mera tentativa de postergar o cumprimento de uma obrigação imposta por decisão judicial transitada em julgado há mais de 15 anos” (fl. 1, e-doc. 387).



    Argumentam não haver “elementos que justifiquem a medida excepcional pretendida, pois: (i) os credores não adotaram nenhuma medida executória capaz de embasar a pretensão posta pelo Município, em respeito ao dever de lealdade processual e às tratativas de acordo que estão em andamento, conforme já noticiado pela mídia local; (ii) o Município tem o prazo constitucional até 31/12/2025 para realizar os pagamentos dos precatórios inscritos na Lei Orçamentária, inexistindo dessa forma qualquer risco iminente de perecimento de direito; (iii) o agravo em recurso extraordinário não possui probabilidade de êxito, conforme amplamente já foi demonstrado nestes; (iv) a concessão do efeito suspensivo, neste momento, pode gerar um desequilíbrio entre as partes que pode prejudicar as negociações de um acordo, que estão bem avançadas” (fl. 1, e-doc. 387).



    Ressaltam que “os credores, cientes da relevância do caso e do avanço das tratativas conciliatórias, não estão adotando nenhuma medida de execução. Muito pelo contrário: conduta dos Agravados tem sido pautada pela boa-fé processual e pelo respeito ao dever de lealdade, privilegiando as negociações extrajudiciais em curso” (fl. 2, e-doc. 387).



    Assinalam que “o regime constitucional de precatórios prevê que o ente público tem o prazo até 31/12/2025 para o pagamento dos requisitórios, evidenciando assim a inexistência de qualquer situação emergencial que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Agravante. Mesmo que se cogitasse a possibilidade de execução imediata, o que não é o caso, a obrigação segue no prazo regular para quitação espontânea, afastando por completo qualquer risco iminente ou prejuízo irreversível ao Município” (fl. 2, e-doc. 387).



    Acrescentam que “a concessão de efeito suspensivo exige não apenas a demonstração de risco iminente, mas também a probabilidade de provimento do recurso interposto. No entanto, conforme já demonstrado nestes autos, o agravo em recurso extraordinário do Município não atende a esse requisito, pois enfrenta óbices processuais intransponíveis” (fl. 3, e-doc. 387).



    Estes os requerimentos:



    “14. Diante do exposto, requerem os Agravados: 



    (i) o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo Agravante na peça 379, diante da ausência de requisitos legais e fático que justifiquem a medida; 



    (ii) subsidiariamente, que o pedido posto na peça 379 seja apreciado somente após a realização da audiência de conciliação a ser designada com brevidade por este D. Juízo, garantindo-se que as tratativas extrajudiciais em andamento possam se desenvolver com equidade. 



    Nestes termos, pedem deferimento” (fl. 4, e-doc. 387).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    14. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela de urgência pressupõe estarem evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Em juízo não exauriente, tem-se demonstrado, no caso, o preenchimento desses requisitos processuais.



    15. A controvérsia versa sobre imóvel objeto de doação onerosa pelos herdeiros de Raymundo Magnabosco ao Município de Caxias do Sul, em 1966, e posteriormente revertido, por decisão judicial, aos seus antigos proprietários, em razão do cumprimento insuficiente dos encargos fixados. O histórico dos conflitos envolvendo a área foi objeto de relato minucioso no voto-vista proferido pelo Ministro Hermann Benjamin no acórdão recorrido:



    “No final de 1959, o Município de Caxias do Sul declarou de interesse público uma área de 53.055m² (cinquenta e três mil, cinquenta e cinco metros quadrados), de propriedade dos herdeiros de Ludovico Sartori, e outra de 62.730m² (sessenta e dois mil, setecentos e trinta metros quadrados), de propriedade dos herdeiros de Raymundo Magnabosco (Decreto Municipal 734, de 22.12.1959). 



    Com o intuito de afastar a desapropriação, os herdeiros de Raymundo Magnobosco acordaram com o Município a doação de parcela de sua propriedade (57.000m²), formalizada em 29.3.1966 e ratificada em 27.8.1966. No entanto, não se tratou da clássica doação por liberalidade. Os encargos fixados foram substanciais, entre eles a realização, na área remanescente dos particulares, de obras de terraplenagem, encascalhamento de ruas, rede hidráulica, esgoto pluvial e pavimentação de ruas com paralelepípedos. 



    Além desses serviços típicos de empreiteira em terreno particular, a Municipalidade se obrigou, de maneira extremamente peculiar, a isentar os doadores de todos os tributos incidentes sobre a área remanescente até o final das obras, bem como se comprometeu a destinar a área doada à construção de edifícios da Universidade de Caxias do Sul. Não sendo possível, haveria de ser dada ao imóvel destinação de utilidade pública. 



    Caso a Municipalidade não realizasse a contrapartida, o próprio contrato previa a indenização pelo valor das obras não realizadas. 



    A doação do imóvel à Associação da Universidade de Caxias do Sul foi formalizada na mesma data em que ratificada a doação pelos particulares (27.8.1966).



    Ressaltei nos autos originários que, na realidade, foi celebrado verdadeiro contrato oneroso entre as partes, praticamente uma desapropriação amigável. Não há dúvidas de que as obras realizadas pela Municipalidade no terreno particular remanescente, além de inequívoca valorização da área pela construção dos edifícios da Universidade de Caxias do Sul, corresponderiam à contraprestação pela transferência dos 57.000m² de área ao Município. 



    O ente público, no entanto, não cumpriu completamente a contrapartida, o que ensejou propositura de Ação Ordinária de Indenização pelos particulares, buscando reparação correspondente às obras não realizadas. Na sentença dessa demanda indenizatória, verificando a compatibilidade entre o valor do imóvel doado e o valor da indenização devida, decidiu-se pela sua reversão aos doadores ‘como forma substitutiva da obrigação de indenizar’. 



    Confirmada a decisão de primeiro grau pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi lavrada escritura pública, em 6.12.1982, revertendo a transmissão do imóvel, resilindo o contrato de doação e dando às partes (particulares e Município) ‘mútua, recíproca, irrevogável quitação, desistindo, desde já, e para sempre, do direito a qualquer reclamação, indenização, reivindicação, pedido de ressarcimento sempre sobre o objeto da sentença acima referida a qualquer título, em consequência ou por motivo da transação ora resilida, obrigando-se por si e sucessores a respeitar a presente, a qualquer tempo, em Juízo ou fora dele’. 



    É incontestável que, quando os particulares receberam o imóvel, após a reversão da doação, não podiam desconhecer a existência dos moradores que lá estavam. Aceitaram o imóvel mesmo assim, no estado em que se encontrava, com pleno conhecimento de que teriam de promover as medidas judiciais cabíveis para reaver sua posse plena, como é natural à posição jurídica de proprietário. 



    Nessas condições, deram quitação irrestrita ao Município, abrindo mão, sponte propria, como lhes era lícito fazer por se tratar de direitos disponíveis, da possibilidade de, futuramente, ingressar com qualquer outra ação contra a Municipalidade ou postular compensação por eventuais danos sofridos. 



    Em 1983, os particulares ajuizaram Ação Reivindicatória (processo originário) contra os moradores que ocupavam o imóvel. Tal ação foi a continuidade natural do acordo celebrado entre o Poder Público e os herdeiros de Raymundo Magnabosco. Após a devolução do imóvel, com a correspondente quitação, as partes procuraram resolver o problema da invasão. O interesse dos particulares, evidentemente, era econômico; o da Prefeitura, social. 



    Depois de uma primeira sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e da sua anulação pelo TJRS, o juiz de origem determinou, em 13.5.1996, que os autores promovessem a citação do Município de Caxias do Sul. 



    Mas a preocupação do juiz de Primeiro Grau, ao trazer a Municipalidade ao processo, não decorria de eventual interesse desta na demanda como um todo, mas encontrava causa somente na ocupação de partes da área pela Administração, que havia construído logradouros e equipamentos públicos. E é essa limitação que não foi considerada no acórdão rescindendo e que configura, a meu ver, manifesta violação de lei apta a fundamentar o parcial acolhimento da Ação Rescisória. 



    Em síntese, a Municipalidade foi chamada ao feito, 14 (quatorze) anos após seu início, exclusivamente em razão das áreas afetadas ao uso público, com relação às quais poderia vir a ser reconhecida a chamada desapropriação indireta. 



    A Reivindicatória foi julgada improcedente e a Apelação não foi provida, por maioria.



      Em 20.12.2002, 20 (vinte) anos depois de revertida a doação, há uma grande reviravolta. O Tribunal local, em Embargo